Tribunal: STM
Processo: 7000695-41.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000695-41.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: IAGO DOS SANTOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/03/2021 a 18/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a 18 de março), o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou, por falta de amparo legal,
a preliminar arguida pela Defesa, de aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS não participou do
julgamento no dia 18 de março.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000695-41.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: IAGO DOS SANTOS DA SILVA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REJEITADA POR
UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do Direito Penal comum, não
sendo aplicável à Justiça Militar da União, em face do princípio da
especialidade, haja vista que não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM.
Ademais, o Art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a
presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano
contra a incolumidade pública.
No que concerne à aplicação do princípio da proporcionalidade, é suficiente
reiterar que tanto a Suprema Corte, quanto esta Corte Marcial vêm rechaçando
essa pretensão, pouco importando a quantidade e o tipo de entorpecente
apreendido dentro da Organização Militar.
Destarte, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito, prevista no art. 44 da legislação penal
comum, por falta de previsão legal. O art. 59 da Lei Substantiva Castrense
disciplina de modo diverso as hipóteses de substituição de pena cabíveis no
âmbito desta Justiça Especializada.
Da mesma forma, não prospera a arguição de inconstitucionalidade do delito
de perigo abstrato, tipificado no art. 290 do CPM, visto que esse dispositivo
busca tutelar bens jurídicos singulares e intrínsecos à rotina e à vida na
caserna. Ademais, está consolidado o entendimento nas Cortes Superiores de
que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/88 e se encontra em pleno
vigor.
Por arremate, no tocante à confissão espontânea, estatui o Código Penal
Militar, no art. 72, inciso III, alínea "d", que a supramencionada confissão
somente poderá ser utilizada em benefício do réu quando a autoria do crime
for ignorada ou imputada a outrem, não sendo o caso dos autos.
Preliminar rejeitada e Apelo desprovido. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência dos Excelentíssimos Senhores Ministros Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS (no período de 15 a 17 de março) e Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (no período de 17 a
18 de março), na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta
de amparo legal, a preliminar arguida pela Defesa, de aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, no tocante à condenação do ex-Sd Ex
IAGO DOS SANTOS DA SILVA, condenado à pena de 1 ano de reclusão, com base no art. 290 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento de pena.

Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, doc. 1, do processo nº 7001028-31.2018.7.01.0001):

"(...) Consoante APF em epígrafe, no dia 04/12/2018, por volta das 10:00 horas, houve,
em cumprimento a determinação emanada da administração militar, uma revista no
alojamento de cabos e soldados do Corpo de Alunos da Escola de Artilharia de Costa e
Antiaérea.
Naquela oportunidade, foram utilizados cães farejadores do 11º Batalhão de Polícia do
Exército.
Desse modo, no desdobramento da aludida verificação de armários, dois cães
indicaram presença de drogas nos armários de número 10, o qual pertencia ao ora
denunciado.
Assim sendo, após a abertura do armário 10 o Segundo-Sargento RODRIGO MONTEIRO
VASCO encontrou, em seu interior, uma substância acondicionada dentro do bolso de
uma gandola, a qual foi apreendida.
Havia ainda no citado armário canela e odorizador para supostamente disfarçar o odor
da droga (fls. 05 e 06).
Exame preliminar (fl. 17), atestou que a substância apreendida no armário do
imputado se tratava de cannabis sativa L. (maconha).
Assim, depreende-se que o denunciado, de forma livre e consciente, guardou em seu
armário substância entorpecente, praticando, destarte, fato típico, ilícito e culpável,
devendo, pois, recebida a presente, ser processado, julgado, até final condenação,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas: (...)".

O Acusado foi preso em flagrante delito e ficou sob a custódia do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista,
também situada na cidade do Rio de Janeiro (evento 1, fls. 5/6 e 19, do processo nº 7001028-
31.2018.7.01.0001).

No dia 6 (seis) de dezembro de 2018, o Juízo da 1ª Aud/1ª CJM concedeu a liberdade ao Acusado (eventos 5
e 28 do processo nº 7001028-31.2018.7.01.0001).

Após lavrar o Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 1, fl. 18, do 7001028-31.2018.7.01.0001), o material foi
encaminhado para o Laudo de Constatação Preliminar, no qual se verificou que tratava-se de Canabis
Sativa/maconha (evento 1, doc 1. fl. 17, do processo nº 7001028-31.2018.7.01.0001).

O Laudo Definitivo, feito pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro-RJ, confirmou que a substância
apreendida, com peso bruto de 2,67g, era maconha, contendo resina e carabinois, classificado como uma
substância psicotrópica, que pode causar dependência física e psíquica (evento 41 do Processo nº 7000284-
02.2019.7.01.0001).

No dia 11 (onze) de janeiro de 2019, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército (Evento 10, doc. 2, do
Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A Denúncia foi recebida no dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2019 (evento 1, docs. 1, do Processo nº
7000284-02.2019.7.01.0001). À época dos fatos, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos (evento 1, doc.
1).

Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: o 2º SGT RODRIGO
MONTEIRO VASCO; o 1º TEN VITOR HUGO DE JESUS LIMA DE AZEVEDO; e o 2º SGT BRUNO GOMES
MEDEIROS (Evento 29 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 31 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
O Acusado foi qualificado e interrogado (Evento 30 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001),
oportunidade em que confessou o delito denunciado, esclarecendo que levou o entorpecente para o quartel
dentro de uma mochila.

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências (Evento 35 do Processo nº 7000284-
02.2019.7.01.0001), as quais foram cumpridas (Evento 41 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A Defesa nada requereu (Evento 45 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

Nas Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu, por entender comprovadas autoria e
materialidade do delito (Evento 51 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001). Já a Defesa pugnou, em
síntese, pela absolvição, com base no Princípio da Proporcionalidade, na ausência de lesividade e pelo fato
de o delito ser de perigo abstrato (Evento 56 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

Encerrada a instrução criminal, com fulcro na Lei nº 13.774/18, os autos foram conclusos ao Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, proferir o julgamento do feito.

Em 31 (trinta um) de julho de 2019, o Magistrado Togado condenou, de forma monocrática, o ex-Sd Ex IAGO
DOS SANTOS DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar
em liberdade (Evento 59 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 31 (trinta) de julho de 2019 (Evento 59 do Processo
nº 7000284-02.2019.7.01.0001), sendo que a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor,
respectivamente, nos dias 8 (oito) e 12 (doze) de agosto de 2019 (Eventos 63 e 64 do Processo nº 7000284-
02.2019.7.01.0001).

Foi certificado nos autos que, em 20 (vinte) de agosto de 2019, ocorreu o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar recorrer (Evento 67 do Processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A Defensoria Pública da União, por sua vez, Apelou da Sentença condenatória (Evento 66 do Processo
nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

Nas razões recursais (Evento 1, doc. 10), sustentou a Defesa, preliminarmente, pela aplicabilidade do art.
28 da Lei nº 11.343/06. No mérito, aduziu a não recepção dos crimes de perigo abstrato e, em face da
pequena quantidade de maconha encontrada no armário do Acusado, pugnou pela absolvição, com base no
art. 439, alínea "b", do CPPM.

Em contrarrazões (Evento 1, doc. 11), o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo não provimento da
Apelação, mantendo-se in totum o Decreto Condenatório a quo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de parecer do Subprocurador-Geral Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, preliminarmente, pela nulidade da Sentença prolatada de forma monocrática
pelo Magistrado, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM. No mérito, requereu o conhecimento e não
provimento do Recurso de Apelação.

No dia 17 (dezessete) de dezembro de 2019, ao analisar a competência do Juiz Singular para julgar o ex-
militar, este Relator, com fulcro no inciso I do art. 500 do CPPM, declarou nula, de forma monocrática, a
Sentença proferida pelo Magistrado a quo, bem como determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem, a
fim de que o Conselho de Justiça prosseguisse no processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº
7000284-02.2019.7.01.0001, na forma do art. 151-B, parágrafo único, c/c o art. 12, inciso V-A, ambos do
RISTM.

Devolvidos os autos ao Juízo de origem, no dia 7 (sete) de julho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex IAGO DOS SANTOS, como incurso no art.
290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, além do
regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da reprimenda e o direito de apelar em
liberdade (evento 1, doc. 1).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 7 (sete) de julho de 2020, sendo que nos dias 10 (dez)
e 15 (quinze) seguintes foram intimados, respectivamente, o MPM e a Defesa (eventos 119, 125 e 126 do
processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

O Parquet Militar não interpôs recurso, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 20 (vinte) de julho de 2020
(evento 127 do processo relacionado nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

A DPU interpôs Apelação (evento 126 do processo nº 7000284-02.2019.7.01.0001).

Em suas Razões (evento 1, doc. 5), a Defesa pondera sobre a aplicação da Lei nº 13.491/17 e pleiteia,
preliminarmente, a aplicabilidade do art. 28 da lei 11.343/2006. No mérito, sustenta, em síntese, a não
recepção dos delitos de perigo abstrato pela Constituição Federal. Aduz que a ínfima quantidade de
entorpecente apreendida com o Sentenciado não trouxe perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM, o que conduz a absolvição pela ausência de tipicidade material. Pugnou também a
absolvição com espeque no Princípio da Proporcionalidade. Requereu, ainda, a aplicação das penas
alternativas do CP comum e invocou o Pacto de San José da Costa Rica, a Resolução nº 3/GSIPR/CH/CONAD,
de 27.10.2005, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecente e Substâncias Psicotrópicas,
promulgada pelo Decreto nº 154/91 e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Em caso de condenação,
pediu a redução de pena, com a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.

Em contrarrazões (evento 1, doc.6), o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e requereu a
manutenção da Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação
defensiva, para que seja mantida na íntegra a Sentença condenatória do Acusado (evento 7) .

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR- DA APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa faz ponderações sobre a Lei nº 13.491/17 e pugna para que seja aplicado, no presente caso, o art.
28 da Lei nº 11.343/2006.
Não prosperam as alegações defensivas.

De início, insta esclarecer que a Lei nº 13.491/17 - que alterou o Código Penal Militar - apenas ampliou as
condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva
Castrense, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.

Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça Castrense para julgar crimes previstos na
legislação penal comum, em nada modifica a especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o seu
caráter específico manteve-se intacto e preservado, após as modificações feitas pela novel legislação.

Ademais, a Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do Direito Penal comum, não sendo aplicável na
Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade, porquanto não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290, do CPM.

Acerca da matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389), segundo o qual:

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº
11.343/2006) e posse para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no
cenário militar (...) O contexto militar demanda um rigorismo excepcional (...)" (Grifo
nosso).

Conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N. 11.719/2008 E DA LEI DE
DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
1. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo
a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser
reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça
castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar
devidamente caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief
exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que
suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. A posse, por
militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do
tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código
Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O
art.290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade
e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006.
4. Habeas corpus denegado". (Habeas Corpus nº 119.458/AM, Relatora:
Ministra Cármen Lúcia, DJe: 03/04/2014.) (Grifo nosso).

Ainda sobre a matéria, esta Corte Superior resolveu editar a Súmula nº 14, que expressamente prevê a não

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
aplicação da referida Legislação no âmbito da Justiça Militar, in verbis:

SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex IAGO DOS SANTOS
DA SILVA, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, ex vi do art. 290 do CPM, com direito ao sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da reprimenda e o
direito de apelar em liberdade.

In tela, o ex-Soldado do Exército foi denunciado por guardar ou portar no armário localizado no interior da
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, Rio de Janeiro-RJ, substância entorpecente conhecida como
"maconha", acondicionada dentro do bolso da gandola.

Sustenta a Defesa, em síntese, a não recepção dos delitos de perigo abstrato pela Constituição Federal.
Aduz que a posse de ínfima quantidade de entorpecente apreendida com o Sentenciado não trouxe perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, o que conduz a absolvição pela ausência de
tipicidade material. Requer, ainda, a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, bem como das penas
alternativas do Código Penal Comum, invoca também o Pacto de San José da Costa Rica, a Resolução nº
3/GSIPR/CH/CONAD, de 27.10.2005, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecente e Substâncias
Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/91, e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Em caso
de condenação, pede, por fim, a redução da pena, com a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, "d",
do CPM.

A autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado encontram-se comprovadas nos autos, senão
vejamos.

O Acusado confessou em Juízo a prática delituosa descrita na denúncia, esclarecendo, em suma, não saber
que a droga estava com ele. Disse que tinha vindo de uma festa, na qual um amigo lhe deu uma porção
muito pequena de maconha, sendo que guardou a substância no bolso da bermuda que estava vestindo.

Aduziu que passou em casa e trocou de roupa, colocou a droga na mochila e foi direto para o quartel
trabalhar, sendo que, ao chegar na Unidade Militar, viu que o entorpecente estava com ele, foi quando
resolveu guardá-lo. Acrescentou que tirou o serviço e foi embora para casa no sábado. Disse que, após o
final de semana, já na segunda-feira, foi trabalhar e teve a revista utilizando cães na OM.

Esclareceu que não usou a droga no quartel, mas que ganhou a maconha de um amigo e a guardou. Relatou
que não quis deixar em casa o entorpecente para que a família não o encontrasse. Aduziu que colocou a
droga na gandola porque tinha levado para o quartel, sem saber que estava com ele.

É de se notar, de forma clara, que o acusado confessa o crime previsto no art. 290 do CPM. Mas restou
evidente também que ele entra em contradição no seu depoimento, no tocante à droga, pois ora sustenta
que não sabia que tinha levado a droga para o quartel, ora diz que levou a substância para a OM, no intuito
de escondê-la de sua família.

Certo é que, de uma forma ou de outra, essa confissão tem valor probante, pois além de ter sido feita de
forma livre, espontânea e expressa, nos termos do art. 307 do CPPM, está em harmonia com as demais
provas colhidas na instrução criminal, em especial, com a prova testemunhal, a qual confirmou em Juízo que
o Acusado portava ou guardava a substância entorpecente periciada em local sujeito à Administração Militar
(mídia digital). Senão, vejamos.

A testemunha, 1º Ten VITOR HUGO DE JESUS LIMA DE AZEVEDO, declarou que chegou após o início da
revista e que o Acusado abriu o próprio armário, sendo que lá dentro foi encontrada a farda com a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
substância suspeita, confirmada posteriormente como entorpecente. Relatou que o Acusado admitiu que a
gandola lhe pertencia e que trouxe a substância para dentro do quartel.

A testemunha, 2º SGT RODRIGO MONTEIRO VASCO, esclareceu que, na revista periódica de cães da Polícia
do Exército, um dos animais sentiu o cheiro de alguma coisa na região próxima aos armários, razão pela
qual buscaram outro cachorro para confirmar, no que este também sentiu o odor proveniente da droga.
Disse que o réu abriu o próprio armário e lá foi encontrada uma substância pequena, enrolada em plástico
transparente, dentro de um dos braços da gandola. Confirmou que a gandola estava no interior do armário
do Acusado e que este disse não saber o que aquela substância fazia em seu uniforme militar, mas
reconheceu que era o proprietário da vestimenta.

Como se vê, a autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pela confissão do Acusado, pela
prova testemunhal, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar e pelo Laudo de Exame
de Entorpecente e/ou Psicotrópico, o qual constatou que a substância apreendida, com peso bruto de 2,67g,
tratava-se de Cannabis Sativa Lineu ou maconha, que pode causar dependência física e psíquica (evento 1,
doc 1., fls. 17 e 18, do processo nº 7001028-31.2018.7.01.0001 e eventos 29, 30 e 41 do Processo nº
7000284-02.2019.7.01.0001).

O material vegetal apreendido é de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 130/2016-ANVISA/MS, de 02/12/20162, relacionado na Lista F2 - Substâncias
Psicotrópicas.

Destarte, tira-se do interrogatório do réu, da prova testemunhal ouvida em Juízo e da prova material
produzida nos autos, que o Acusado guardava em sua gandola, que estava no seu armário dentro da OM
onde servia, substância entorpecente conhecida por "maconha", conduta essa totalmente reprovável e
contrária às normas e aos princípios éticos militares.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" - (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545) -
inegável a reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do
fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Em relação à aplicação do Princípio da Proporcionalidade e do Princípio da Insignificância, por entender
ínfima a quantidade de droga apreendida, a exemplo das outras teses, esta igualmente não merece melhor
sorte.

Sabe-se que no delito de entorpecente, insculpido no art. 290 do CPM, o bem jurídico tutelado é a
incolumidade pública, sob o particular aspecto de saúde pública e, nesse contexto, o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo que tenha sido em pequenas quantidades, prejudica e
compromete bastante a segurança pessoal do usuário, a dos companheiros de caserna e a das instalações
castrenses.

Isso porque os militares, por essência, manuseiam armamentos, artefatos sensíveis e demais instrumentos
de sabida periculosidade, de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em riscos
desnecessários e, perfeitamente evitáveis, a integridade do Acusado e expõe-se a perigo a vida de terceiros.

Em razão disso, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Castrense sedimentaram o entendimento no
sentido de que, para a consumação do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente nos
domínios da Administração Militar, basta que o infrator pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal
descrito no art. 290 do Código Penal Militar.

Dessa forma, a norma incriminadora não exige a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela Norma Penal, haja vista que, em
ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu
possuidor.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
Releva notar que o Direito Penal Militar é um ramo especializado do Direito latu sensu, no qual os bens
jurídicos tutelados não se limitam à essência do tipo penal incriminador. Nesses termos, são oportunas
as lições de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito
penal, tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo
principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das
Forças Armadas (art. 142, cput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os
demais, como vida, integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos
valores de hierarquia e disciplina, como regentes da carreira militar confere
legitimidade à existência do direito penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124,
CF) (...)". (Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos Tribunais. São
Paulo. p. 17).

Além disso, conforme leciona Enio Luiz Rossetto, o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM é:

"(...) a saúde pública (...). O militar no interior do estabelecimento militar porta arma
de fogo. O risco dessa combinação arma de fogo e droga é concreto. A periculosidade
da ação é imanente. A reprovação de tal conduta se justifica por ser necessária à
proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado da significativa lesividade. Por
último, pela elementar do tipo 'lugar sujeito à administração militar', o delito do art.
290 do CPM é pluriofensivo. Tutela, nomeadamente, a saúde pública, como também a
disciplina militar e a segurança das pessoas.". ( Código Penal Militar comentado.
1 ª ed . São Paulo . Revista dos Tribunais . 2012. p. 967 .)

Já André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva.
2012. p. 161) defendem que "(...) A conduta típica é perigosa por sua própria natureza (...)", não sendo
exigida prova do perigo real, uma vez que este é presumido pelo próprio legislador.

Ora, a presença de militares em serviço, sob o efeito de drogas, não se coaduna com a eficiência, com os
valores e com os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece, nesta Justiça Militar, o
Princípio da Especialidade.

Essa tem sido a posição do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE . ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do
tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente
e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade
ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar
são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto
efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre
outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. (...)". ( HC nº
104.923/RJ, Ministro AYRES BRITTO, julgado em 26/10/2010, publicado em
10/02/2011.) (Grifo nosso).

No mesmo sentido, foi o julgamento do HC nº 94.685/CE, sob a relatoria da Ministra ELLEN GRACIE, ocorrido
em 11/11/2010 pelo Plenário do STF.
Assim também, tem decidido o Superior Tribunal Militar:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade
de causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes, em local sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar
que traz consigo qualquer quantidade dessas substâncias compromete não só a
segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas , que,
usualmente, portam armas letais, como atenta, também, contra os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares. Recurso conhecido e não
provido. Decisão por maioria"; (Apelação nº 113-28.2012.7.07.0007. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 2/12/2013.) (Grifo nosso).
................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Comete o crime previsto no art. 290 do CPM o militar
que é surpreendido no interior de área sob administração militar, portando substância
entorpecente vulgarmente conhecida como maconha. A firme jurisprudência
desta Corte não prestigia o princípio da insignificância na hipótese constante
dos autos. Inaplicabilidade do novel princípio aventado pela Defesa, ou seja, o "da
irrelevância penal do fato", uma vez que, conforme demonstrado, a conduta do
Acusado tem inescondível repercussão negativa no âmbito da Caserna.
Desprovimento do Apelo da Defesa. Decisão unânime". (Apelação nº 0000078-
73.2009.7.07.0007, Relator o Ministro RENALDO QUINTAS MAGIOLI, julgado em
16/9/2010.) (Grifo nosso).

Conclui-se então que a condenação nesta esfera penal - diante da especialidade do Direito Militar e das
especificidades das Instituições Castrenses - não incide em qualquer violação ao Princípio da
Proporcionalidade. Da mesma forma, não se aplica o Princípio da Insignificância no âmbito da Administração
Militar nesse tipo de crime, uma vez que o uso de drogas e o serviço da caserna não se misturam, sendo
totalmente incompatível com os valores defendidos pelas Forças Armadas, seja pela sua potencialidade em
causar lesão a indeterminadas pessoas, seja em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na
hierarquia e na disciplina militares.

É dizer que, até mesmo a posse de ínfima quantidade de entorpecente dentro da caserna acarreta perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, o que também afasta o pedido defensivo
de absolvição pela ausência de tipicidade material.
Ainda em razão ao Princípio da Especialidade, não assiste razão à Defesa ao requerer a aplicação das penas
alternativas previstas no Código Penal Comum no presente feito.

Conforme já decidiu o Plenário desta Corte Castrense:

"(...) Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, prevista no art. 44 da legislação
penal comum. O art. 59 da Lei Substantiva Castrense disciplina de modo diverso
as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
Especializada. Precedentes. (...) Apelo defensivo parcialmente provido. Unânime".
(Apelação nº 25-28.2010.7.08.0008/PA, Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto,
DJe: 11/12/2013) (Grifo nosso).
..................................................................................................
"(...) As penas alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum são
inaplicáveis no sistema penal castrense. Apelo conhecido e desprovido.
Unânime". ( Apelação nº 38-53.2011.7.06.0006/BA, Ministro Alte Esq Marcos
Martins Torres, DJe: 6/9/2013) (Grifo nosso).
..................................................................................................
"(...) 4. É inaplicável, na esfera do Direito Penal Militar, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do
CP comum. Apelo defensivo rejeitado. Decisão unánime". (Apelação nº 197-
94.2012.7.01.0201/RJ, Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 25/09/2015)
(Grifo nosso).
..................................................................................................
"(...) 4. Descabimento de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direito no direito penal militar, por absoluta falta de previsão legal".(...). Apelo
desprovido. Decisão unânime". (Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006,
Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 24/05/2018) (Grifo nosso).

Conforme se extrai dos citados precedentes deste Tribunal, o Código Penal Militar possui disposição
específica acerca da matéria e se encontra em pleno vigor, não sendo possível, dessa forma, a aplicação
analógica da legislação penal comum nessa questão.

Cabe lembrar que o delito de entorpecente, tipificado no art. 290 do CPM, além de ser crime militar
impróprio e de mera conduta, é também de perigo abstrato, sendo irrelevante para a concretização do delito
que o transgressor tenha feito uso de drogas ilícitas, bastando, como no caso em exame, que ele esteja
portando ou guardando a substância na esfera da Administração Castrense.

Além do mais, está consolidado o entendimento nas Cortes Superiores, de que o art. 290 do CPM foi
totalmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e se encontra em pleno vigor.

Nesse sentido, já decidiu a Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA
EM RECINTO CASTRENSE. (...). INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI Nº 11.719/2008 E
DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a
selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser
reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça
castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar
devidamente caracterizado. Precedentes. (...). 3. A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em
lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar),
não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 4. Habeas corpus
denegado. (Grifos nossos) A Máxima Corte Constitucional Brasileira já firmou a
constitucionalidade do artigo 290 do CPM, com seu complemento extrapenal
atualmente na Portaria MS 344/98, afastando a incidência da Lei nº 11.343/06 nos
crimes militares de entorpecente, à vista do Princípio da Especialidade". (HC
nº 119458/AM, Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/03/2014)

Este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/04/2021 17:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a160142b
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA
PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. I. A autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente
comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos
valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se falar
em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A
substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais
branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra
possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso de
entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das
instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei
nº 13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a
expansão da competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita
de dispositivos do Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o
entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça Militar da União os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das
Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo,
para tão somente excluir da Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-
se o regime aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, §
2º, alínea c, do Código Penal, em caso de descumprimento do sursis, tendo em vista
que o Réu já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão
unânime". (Apelação 7000994-86.2018.7.00.0000, Ministro Dr. José Barroso
Filho, julgado em 27/02/2019.) (Grifo nosso).

Dessa forma, também não prosperam as arguições de inconstitucionalidade do delito de perigo abstrato, em
especial, o tipificado pela norma incriminadora insculpida no art. 290 do CPM, uma vez que essa previsão
penal militar tem como fim tutelar bens jurídicos singulares e intrínsecos à rotina e à vida na caserna.

Além do mais, está consolidado o entendimento nas Cortes Superiores, de que o art. 290 do CPM foi
totalmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e se encontra em pleno vigor.

Em relação à confissão espontânea do Acusado, estabelece o Código Penal Militar, no seu art. 72, inciso III,
alínea "d", que a confissão somente poderá ser utilizada em benefício do réu, quando a autoria do crime for
ignorada ou imputada a outrem, situação essa que não ocorreu no presente feito, uma vez que o réu foi
preso em flagrante delito por militares que fizeram a revista no aquartelamento, auxiliados, inclusive, pelos
cães farejadores.

Ademais, no presente caso, a reprimenda aplicada ao Acusado ficou estabelecida no mínimo legal, o que
também impossibilitaria redução da pena, com base na atenuante prevista no art. 72, III, "d", do CPM.

Enfim, refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade delitivas e também a
culpabilidade, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado, devendo-se mantê-la em
sua totalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000695-41.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOT O CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar arguida pela Defesa, de aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. No mérito, votei,
acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 7 de julho de 2020, que
condenou o ex-Soldado do Exército IAGO DOS SANTOS DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 5 do evento 1 do e-Proc STM), requereu, preliminarmente, a aplicação das
medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que o Código Penal
Militar não teria comtemplado a situação do mero usuário de droga e de que a Lei nº 13.491/2017 teria
ampliado a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes previstos na Legislação
Penal comum.
Pugnou, ainda, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, pela absolvição do Apelante pela ocorrência
da atipicidade objetiva. Argumentou, para tanto, que os crimes de perigo abstrato seriam inconstitucionais
porque violariam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria). Acrescentou que,
como não houve risco de lesão ao principal bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal, qual seja, a saúde
pública, o ex-Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA não deveria ser tipificada como infração penal.
Solicitou, alternativamente, a absolvição do Apelante pela desproporcionalidade da pena prevista no art. 290
do CPM para os usuários de drogas, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Aduziu, nesse contexto,
que, por não diferenciar o usuário de pequenas quantidades de drogas do traficante, deveria ser aplicado o
Princípio da Proporcionalidade e da Insignificância para absolver o Apelante do delito de posse de substância
entorpecente, porquanto a punição de exclusão das fileiras do Exército seria suficiente para preservar a
hierarquia e a disciplina na OM.
Caso seja mantida a condenação, pleiteou a substituição da pena por restritiva de direito, na forma do art. 44 e
dos seus §§, do CP comum, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, inciso III,
alínea "d", do CPM, para reduzir a pena do Réu.
Incialmente, com relação à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa é a jurisprudência do
STF que já a considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar
aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL
E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve
a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos
crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal
Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF -
Habeas Corpus n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em
24/6/2008). (Grifo nosso.)
Esse entendimento é corroborado ainda pelo Habeas Corpus nº 104.923/RJ, cujo relator para o Acórdão foi o
Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo Habeas Corpus nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra
CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor
da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação dos Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa
para o Apelante.
Assim, votei pela rejeição da preliminar arguida pela Defesa, de aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, por falta de amparo legal.
Passemos, então, à análise do mérito, que, também, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Consta nos autos que em 4 de dezembro de 2018, por volta de 10h, ao ser realizada uma revista, com cães
farejadores do 11º Batalhão de Polícia do Exército, no alojamento de Cabos e de Soldados do Corpo de Alunos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, o 2º Sgt Ex RODRIGO MONTEIRO VASCO encontrou, no armário do
ex-Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA, acondicionado dentro do bolso de uma gandola, uma substância com
características de Cannabis Sativa Linneu ("maconha"), bem como canela e odorizador para disfarçar o odor do
suposto entorpecente.
Na fase administrativa, foram lavrados o Termo de Apreensão de Entorpecente e o competente APF, bem como
foi acostado aos autos o Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga, da Sessão
Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª Divisão de Exército, realizado no material flagrado com o
Acusado, que forneceu resultado positivo para "Canabis Sativa/maconha e seus derivados".
Posteriormente, foi acostado aos autos o Laudo de Exame Entorpecente e/ou Psicotrópico nº PRPTC-CG-SPC-
018140/2018, do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Estado do Rio de Janeiro/RJ, que, depois de
descrever que a substância encontrada em poder do Réu possuía a massa bruta de 2,67g (dois gramas e
sessenta de sete decigramas), concluiu, por definitivo, tratar-se de Cannabis sativa L. ("maconha"),
contendo resina e canabinóides capazes de causar dependência física e/ou psíquica. (evento 41 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000284-02.2019.7.01.0001).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
Não existe dúvidas quanto à autoria, porque, ao ser flagrado com o material dentro OM, o Réu admitiu que o
material achado no seu armário era entorpecente, que a substância lhe pertencia e que tinha conhecimento de
que o uso de drogas é extremamente prejudicial à saúde e terminantemente proibido no interior do
aquartelamento. E, ao ser interrogado em Juízo, o ex-Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA declarou que os fatos
narrados na Denúncia são verdadeiros.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos relatados na Exordial
Acusatória.
O 2º Sgt Ex RODRIGO MONTEIRO VASCO (vídeos 1, 2, 3, 4 e 5 do evento 30 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000284-02.2019.7.01.0001) declarou que, no dia dos fatos, houve uma revista inopinada de cães da Polícia
do Exército, a qual acontece periodicamente, e, como os dois cães farejaram algo suspeito em determinada
área do alojamento, os militares proprietários dos armários próximos foram chamados para abrir e para
acompanhar a revista. Afirmou que a substância e a canela em pau estavam no armário do Acusado, dentro do
fecho existente em um dos braços da gandola do uniforme camuflado, enrolada em um saco transparente
pequeno. Disse que, na ocasião, o então Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA falou que a gandola era de sua
propriedade, mas não sabia que a droga estava naquele lugar. Informou que os armários são individuais e que
cada militar tem a sua chave. Mencionou que o Cap Ex GOMES comentou que o Acusado confessou que a
droga era de sua propriedade durante a inquirição. Esclareceu que a droga aparentava pesar menos de 3g
(três gramas).
O 1º Ten Ex VITOR HUGO DE JESUS LIMA DE AZEVEDO (vídeos 6,7, 8, 9 e 10 do evento 30 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000284-02.2019.7.01.0001) declarou que, no dia dos fatos, estava de Oficial-de-dia e,
como estava passando o serviço, chegou um pouco depois do início da revista. Afirmou que o armário do então
Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA foi revistado por último porque os cães farejadores tinham indicado que
havia um cheio estranho no local. Relatou que, quando o Acusado abriu o seu armário, encontraram a canela e
a farda com a substância suspeita, que posteriormente foi confirmada como sendo entorpecente. Destacou que
o 2º Sgt Ex BRUNO GOMES MEDEIROS e o 2º Sgt Ex RODRIGO MONTEIRO VASCO estavam presentes na revista,
sendo que este último militar encontrou a droga no bolso da gandola do Acusado. Mencionou que o então Sd
Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA ficou nervoso e admitiu que a gandola era de sua propriedade e que trouxe a
substância para dentro da Unidade Militar. Esclareceu que a 2ª Sessão lavrou o APF e encaminhou o Acusado
para prisão. Revelou que ouviu o Acusado dizer que foi a uma festa e que a droga ficou na sua gandola.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
Informou que só encontraram droga no armário do então Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA.
O 2º Sgt Ex BRUNO GOMES MEDEIROS (vídeo 11, 12 e 13 do evento 30 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000284-02.2019.7.01.0001) declarou que era o Sargenteante do Corpo de Alunos e que cuidava do dia-a-dia
dos militares, incluindo do então Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA. Afirmou que acompanhou o começo da
revista feita pelo pessoal da Polícia do Exército e da 2ª Sessão, mas não estava presente quando revistaram o
armário do Acusado. Disse que o 2º Sgt Ex RODRIGO MONTEIRO VASCO comentou que acharam canela e
odorizador dentro do armário do Acusado e que, em seguida, encontram a substância no bolso da gandola do
Sd Ex IAGO DOS SANTOS DA SILVA, a qual foi encaminhada para perícia. Esclareceu que o odorizador era em
gel, da marca Glade, e a canela estava em casca, para exalar um cheio mais forte. Informou que as revistas
inopinadas de armários ocorrem de três a quatro vezes por ano, sendo também revistadas as mochilas e os
porta-malas.
Desse modo, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como maconha, em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância,
ante a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora. É firme e
remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não empregá-lo nos crimes militares ligados ao
tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais
prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz
direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação
delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância.
5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM -
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos do
Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente,
o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez.
2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante
em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é
incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois, independentemente
da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo
é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pelo elementar consideração de que uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição
dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
A DPU, de forma transversa, alega, ainda, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade da criminalização do
uso de drogas, por meio do art. 290 do CPM, quando fazem menção de que os crimes de perigo abstrato
violam os Princípios da Inocência e da Ofensividade (nullum crimen sine iuria).
Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como outros dispositivos dos Códigos Penal e Processual Penal
Militares, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo certo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao restante da sociedade. Ou seja, para o
militar requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal a ponto de
diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual têm princípios e valores próprios
que ensejaram a criação de leis e normas peculiares.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional,
nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais, não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RÉU IMPUTÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFRONTA ÀS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Evidenciado nos autos que
o apelante tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, resta prejudicada a
arguição de inimputabilidade pela suposta dependência química, que não foi comprovada nos
autos. O crime de porte de drogas, descrito no art. 290 do CPM, é delito militar impróprio, de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta, para sua configuração, a presunção
do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A Jurisprudência dessa E. Corte é firme no sentido de que o art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e que não há afronta às Convenções
de Nova York e de Viena, uma vez que, tais Diplomas normativos não desfrutam de
status constitucional, na medida em que, embora versem sobre direitos humanos, as
suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do
artigo 5º da Constituição Federal. Nada há de ser reparado na dosimetria da pena,
porquanto a reprimenda aplicada ao apelante se mostra adequada e dentro dos limites legais
do art. 69 do CPM, uma vez que considerou a presença de circunstância judicial desfavorável,
consistente no fato de o réu adentrar com cocaína e maconha, além de ser portador de maus
antecedentes. Manutenção do decreto condenatório. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade." (STM - Apelação nº 7000005-12.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 17/11/2020.)
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Julgado em 20/8/2020); Apelação nº 7000143-
76.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 20/8/2020);
Apelação nº 7001338-33.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(julgado em 4/6/2020); e Apelação nº 7001108-88.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 5/3/2020).
Relativamente ao argumento de que a via administrativa foi satisfativa quanto à resposta à tropa sobre a
prática do delito, pois o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, verifica-se que, no caso em tela, há a
ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao Acusado possa, ao mesmo tempo, configurar crime militar e
transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército,
previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais
gravosa, cuja apuração demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a
conduta disciplinar e a criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à Autoridade Militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
Castrense.
Assim sendo, o licenciamento do Acusado do serviço ativo do Exército Brasileiro não é tema sujeito à análise
desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido de
que questão como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal circunstância em
diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REGULAMENTO
DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in
idem. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais
grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. O art. 14 do Decreto
nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do Exército, conceitua a
transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e
às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda,
que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o
seu § 1º que quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal não se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da
alegação defensiva de que o artigo 42, § 2º, do Estatuto dos Militares estabelece
uma franca e expressa exceção à regra da independência de esferas, é inegável que
a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na seara administrativa não tem o
condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e, por conseguinte, a
condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o
Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se
verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente
desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância
penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a
conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa em análise no
ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do CPM objetiva a
manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (STM - Apelação nº 7000760-
36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 10/12/2020. Data de Publicação: 29/12/2020)
Assim, no que diz respeito à aplicação do Princípio da Proporcionalidade, fundada sobretudo na alegação de
que a simples exclusão das fileiras do Exército já teria sido punição suficiente para a preservação da hierarquia
e disciplina militares, cumpre destacar que as esferas Administrativas e Judiciais são independentes.
Portanto, considerando as provas contidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
No que tange ao pleito alternativo para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal, aplicável por analogia, adianto ser incabível a
aplicação desses institutos na Justiça Militar da União.
O aludido instituto é uma espécie de pena alternativa aplicada em substituição à pena privativa de liberdade,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
que consiste na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado. Segundo o art. 43 do Código
Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação
de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de
semana.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290
PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. MAIORIA. (...) É incabível a aplicação das penas
alternativas previstas no art. 44 do Código Penal comum, em observância ao princípio da
especialidade e diante da impossibilidade de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação
desprovida. Decisão majoritária." (STM - Apelação nº 7000195-72.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de
Publicação: 29/9/2020.)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica do julgado relacionado a seguir,
in verbis:
"PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia." (STF - Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO AURÉLIO MELO.
Julgado: 25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal,
conforme demonstrado, tem reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Do mesmo modo, não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM. Para a sua configuração, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria
do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, não basta a
simples confissão para a aplicação da atenuante, é necessário que a declaração do Acusado esclareça possível
dúvida acerca da autoria.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA. NULIDADE DA
AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO. ESTELIONATO. FRAUDE EM OPERAÇÃO
PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA
DA PENA. APELO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE. MAIORIA. 1. Conforme prescreve o art.
499 do CPPM, 'nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo
para acusação ou para a defesa' (pas de nullité sans grief - Princípio consagrado pela doutrina
e jurisprudência Pátria). 2. A Lei nº 13.774/2018, ao estabelecer a competência do Juiz Federal
da Justiça Militar para, singularmente, julgar o Réu civil, nada dispôs sobre a necessidade de se
realizar Sessão de Julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita
pela jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão
Colegiado. Preliminar rejeitada. Maioria. 3. A conduta de romper os lacres dos Módulos
Embarcado de Monitoramento e de transportá-lo em outro veículo, no contexto da Operação
Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo
e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art.
72, inciso III, alínea 'd', do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/03/2021 15:12:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012150e93fa
autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. 5. Não se pode agravar a pena-
base por um mesmo fato utilizado para fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer
em violação ao princípio do no bis in idem. 6. Provimento parcial ao apelo da Defesa. Decisão
por maioria." (STM - Apelação nº 7000042-39.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/6/2020, Data de Publicação: 6/8/2020) (Grifo
nosso.)
Logo, como é incabível a atenuante de confissão espontânea no caso sub examine, mantém-se inalterada a
dosimetria da pena.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.